Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há omissão ou contradição se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração desprovidos.